Tribunal: TJDFT
Processo: 0000736-27.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal informa sobre o cancelamento deste precatório, sem, contudo, comprovar tal alegação. Em consulta ao processo de origem, não localizei a decisão judicial na qual teria sido determinado o referido cancelamento. Sendo assim, intime-se o ente devedor para comprovar a referida alegação no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto